Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733269-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO RECORRIDO: JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. AGIOTAGEM. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cheque cuja executividade foi elidida pela prescrição atende aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil para o exercício da ação monitória, independentemente da explicitação da causa debendi na petição inicial. 2. Para a inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 3o da Medida Provisória 2172-32/01, a vítima de agiotagem deve trazer aos autos elementos mínimos de convicção quanto à existência dessa prática ilegal. 3. Foi oportunizado amplo espaço para a produção de provas pelo Apelante, que, apesar disso, não logrou êxito em comprovar sequer indícios da alegada agiotagem. A sua própria testemunha, ouvida na condição de informante devido ao grau de amizade com o Apelante, não confirmou a cobrança de juros na audiência. As datas dos cheques não confirmam a tese apresentada pelo Recorrente de endividamento para cuidar da doença do filho, pois muito anteriores às alegadas despesas. O Apelante sequer conseguiu comprovar, conforme determinado pelo Juízo monocrático, a forma como recebeu os valores dos empréstimos e as datas em que foram realizados. 4. Sem a prova da origem ilegal da dívida e do seu pagamento parcial, deve ser mantida a sentença que rejeita os embargos monitórios. (Acórdão 1196274, 00007908620178070011, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o da Lei 1.521/1951; 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001; bem como 151 do Código Civil, sustentando que as cártulas de cheque que lastreiam a ação monitória são nulas, pois são fruto de vício de vontade, coação, bem como da prática ilegal de agiotagem. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJPR para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 4o da Lei 1.521/1951 e 151 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009